Tribunal: TJES
Processo: 0018615-06.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018615-06.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIRA MACHADO AMARAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0018615-06.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NAIRA MACHADO AMARAL

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NAIRA MACHADO AMARAL
em face da sentença (ID 17169436, pág. 75-83) que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados e condenar o Estado ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

Em breve síntese dos fatos, a parte autora narra que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo mediante sucessivos contratos temporários para a função de Agente Penitenciário, no período de 2006 a 2015. Alegando a nulidade das contratações por violação à exigência de concurso público e desvirtuamento da temporariedade, pleiteou a declaração de nulidade e o pagamento dos depósitos de FGTS de
todo o período
, defendendo a aplicação da
prescrição trintenária.

A sentença de 1º grau reconheceu a nulidade das contratações e o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90. Contudo, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo Estado, aplicando a
prescrição quinquenal
prevista no Decreto nº 20.910/32, declarando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação (anteriores a 03/07/2014).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que fosse reconhecida a
prescrição trintenária
, invocando a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF.

Em acórdão anterior, esta Turma Recursal deu provimento ao recurso da autora, reformando a sentença para aplicar a prescrição trintenária
. O Estado do Espírito Santo, então, interpôs Recurso Extraordinário, sustentando a prevalência do Decreto 20.910/32 para a Fazenda Pública.

Os autos retornaram a esta Relatoria para exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de adequar o julgado ao entendimento consolidado das Cortes Superiores.

É o breve relatório.

Ab initio,
o cerne da questão submetida a reexame reside na definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de contrato nulo firmado com a Fazenda Pública:
se trintenário (regra geral trabalhista modulada pelo STF no ARE 709.212) ou quinquenal (regra especial da Fazenda Pública prevista no Decreto 20.910/32).

Com efeito, exerço o
juízo de retratação
para divergir do acórdão anterior e negar provimento ao recurso da Autora, mantendo a sentença de piso, pelos fundamentos a seguir expostos.

A recorrente sustenta que, com base na modulação de efeitos do ARE 709.212 (Tema 608 do STF), teria direito à prescrição trintenária para os períodos anteriores ao julgamento da Corte Suprema (13/11/2014).

Contudo, tal tese deve ser
rejeitada
.

Isso porque, embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para o FGTS, fixando o prazo de cinco anos com regra de transição (modulação), é imperioso realizar o
distinguishing
(distinção) para os casos que envolvem a Administração Pública.

Primeiramente, convém salientar que a Fazenda Pública possui regramento próprio e especial no que tange à prescrição, consubstanciado no
Decreto nº 20.910/1932
.

Conforme extrai-se do referido diploma, o art. 1º é cristalino ao estabelecer que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Assim, pelo princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), a norma especial do Decreto 20.910/32
prevalece
sobre as normas gerais, inclusive sobre a legislação do FGTS (Lei 8.036/90) no que tange ao prazo prescricional contra o Erário.

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado
de que
o julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF tratou das
relações de trabalho típicas (celetistas privadas)
e não afastou a incidência do Decreto 20.910/32 para a Fazenda Pública. Explico:

Para o STJ, contra a Fazenda Pública, o prazo
sempre foi e continua sendo quinquenal
, não havendo que se falar em modulação para aplicar 30 anos, pois tal prazo alongado nunca foi aplicável ao Poder Público, que goza da prerrogativa do prazo de cinco anos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo,
o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.
(AgRg no REsp 1.539.078/RN, Rel. Min. Humberto Martins).

Portanto, a modulação de efeitos do Tema 608 do STF serve apenas para proteger a segurança jurídica de
trabalhadores da iniciativa privada
que confiavam no prazo de 30 anos, não servindo, entretanto, para ampliar o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, que já estava protegido pelo teto de 5 anos do Decreto 20.910/32 muito antes do julgamento do Supremo.

Convém observar que,
in casu
, a ação foi ajuizada em
03/07/2019
, e a sentença de 1º grau corretamente reconheceu a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, ou seja, anteriores a
03/07/2014
.

Nesse ínterim, o acolhimento da tese recursal da Autora para aplicar a prescrição trintenária (buscando valores desde 2006) equivaleria à afronta direta ao art. 1º do Decreto 20.910/32 e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, gerando passivo indevido ao Erário e insegurança jurídica.

Portanto, a sentença que aplicou o prazo quinquenal deve ser mantida em sua integralidade, rejeitando-se a pretensão recursal de reforma.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de 1º grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, em especial o reconhecimento da
prescrição quinquenal
das parcelas de FGTS anteriores a 03/07/2014, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)